Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-37.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO CONSUMADO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação conhecida e desprovida.